Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723062-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA VIEIRA VARGAS AGRAVADO: DANIEL DE FREITAS CAUHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA VIEIRA VARGAS contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo (0700136-06.2018.8.07.0017) que determinou a penhora sobre suposto bem de família da agravante, situado na QR 114, Conjunto 7, Lote 1, Matrícula 209569 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no percentual de 11% (onze por cento), em fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, registra o desacerto do decisório fustigado e, assim, a probabilidade do direito na espécie, evocando, no ponto, a impenhorabilidade do bem de família (art. 1o da Lei n. 8.009/90 c/c art. 6o da Carta), o que, por consectário lógico, obsta que o bem imóvel retromencionado seja levado à leilão para saldar o débito na origem, consonante determinado pelo magistrado singular. Obtempera, ainda, que há risco de dado, tendo em vista que, implementada a medida determinada na instância primeva, com ulterior arrematação, haverá risco ao resultado útil do processo. Ademais, afirma que a suspensão da decisão agravada não caracteriza medida irreversível, haja vista que, alfim, se houver eventual desprovimento do recurso, inexistirá prejuízo ao agravado (DANIEL DE FREITAS CAUHI), já que resta viável a reconstituição da penhora em comento. Prefacialmente, requer a imediata suspensão da penhora, com esteio nos arts. 995 e 330, ambos do Código de Ritos (ID 37224531, p. 13). No mérito, postula a anulação da penhora sobre a cota parte de 11% (onze por cento) do imóvel acima identificado, declarando a sua impenhorabilidade. Preparo regular (ID ́s 37224534 e 37224533). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar a presença dos requisitos, colho trecho da decisão agravada no ponto que interessa ao presente recurso: (...) A executada compareceu aos autos no ID 79360640, fls. 247/249, e impugnou a penhora do imóvel (matrícula 209569, Lote 1, Conjunto 7, Quadra 114, Recanto das Emas - DF), sob fundamento de que é impenhorável por ser bem de família. Sustenta que não reside no local, porém, aluga as quitinetes do imóvel e o valor recebido é revertido para a subsistência de sua família, nos termos da Súmula 486, STJ. Ao fim, pugna pela retirada da anotação de penhora. O exequente se manifestou acerca da impugnação à penhora no ID 83403113, fls. 264/273. Assevera que a executada não comprovou suas alegações, uma vez que não demonstrou que o imóvel penhorado é seu único imóvel, tampouco comprovou que eventuais frutos do imóvel (alugueres) são revertidos para sua sobrevivência ou pagamento de locação de outro imóvel para moradia da devedora e sua família. Assim, pugna pela manutenção da penhora. Avaliação do imóvel penhorado nos IDs 79454610 e 79454611, fls. 250/251, no qual informado a existência de nove apartamentos, comportando a avaliação total do bem em R$ 450.000,00. Acrescento que na Decisão de ID 85302191, fls. 275/279, a devedora foi intimada para: comprovar que não possui outro imóvel (mediante juntada de cópia de sua última declaração de imposto de renda, bem como seu comprovante de endereço atual, com a respectiva certidão de matrícula ou outro documento que demonstre a cessão de direitos do imóvel onde a executada reside); juntar cópia de sua certidão de casamento (ao fim de ser analisado o regime jurídico adotado); comprovar que a renda dos alugueres do imóvel é destinada ao sustento de sua família; juntar os contratos de locação vigentes dos apartamentos, bem como carrear cópia dos extratos de conta corrente e poupança de sua titularidade dos últimos seis meses. Na mesma oportunidade, foi deferido o pedido de transferência de eventual crédito do ora exequente (DANIEL) nestes autos para conta judicial vinculada a este Juízo em favor do terceiro interessado (Bradesco), restando consignado que após eventual transferência de crédito para conta judicial, será analisada a preferência de crédito requerida pelo terceiro interessado (Banco Bradesco) e pela patrona do exequente relativo ao pagamento dos honorários contratuais (Sigrid Costa de Campos Menezes - ID 52767812, fl. 154; ID 52768031, fls. 162/163). (...) No ID 100200993, fl. 289, a devedora informou que é solteira e mora com os pais e uma filha, carreou documentos de ID 100205751 a ID 100205763, fls. 290/331. O autor se manifestou no ID 102771366, fls. 336/342. Diz que a ré não reside no imóvel e que não houve inscrição voluntária do bem como de família. Assevera que O IMÓVEL PENHORADO É UM PRÉDIO COM 9 (NOVE) APARTAMENTOS, o que por si só afasta a alegação da Executada de não possuir outros bens imóveis, visto que, apesar de constar em uma única matrícula, trata-se de vários imóveis como afirma a própria executada e certificou o Sr. Oficial de Justiça. Afirma que os contratos de locação anexados pela Executada são todos recentes, ou seja, datados de janeiro de 2020 até março de 2021, sendo certo que as locações são recentes e inclusive se deram somente após o deferimento da penhora do imóvel por esse juízo, que ocorreu dia 26/6/2018. Alega que a ré é proprietária da pessoa jurídica SILVANA VIEIRA VARGAS ME, inscrita no CNPJ sob no 114290110001/08 e que assim como seu genitor possui outros imóveis além daquele em que residem, inclusive fazendas no Estado de Minas Gerais. Decido. (...) Realizada a consulta perante o sistema E-RIDF, o imóvel penhorado foi o único localizado em nome da executada (ID 16494108 - Pág. 1, fl. 70). A devedora demonstrou no ID 100205759, fls. 298/306, que possui uma dependente e que os alugueres são sua única fonte de renda, inexistindo outros imóveis em sua declaração de IRRF, ficando inconteste, pois, a natureza familiar do bem constrito. Destaco, ainda, que a pessoa jurídica indicada pelo credor como possível fonte de renda (Silvana Vieira Vargas ME – Mercado KPREÇO) está inativa, conforme ID 102771368 - Pág. 2 – fl. 344. Ademais, o credor não comprovou a existência de outros imóveis de propriedade da ré, capazes de afastar a impenhorabilidade do bem. Contudo, considerando que o imóvel possui nove unidades autônomas, há de se concluir que é possível a penhora de parte das unidades (art. 87 CC), sem prejuízo de manter o suficiente para o sustento da executada. De fato, consoante demonstrado pela executada, atualmente há apenas quatro unidades locadas, sustendo-se a si e a sua dependente a executada com esse valor, do que se dessume a possibilidade de penhora de até cinco unidades autônomas, mantendo-se a subsistência da executada. Nessa toada, considerando que o valor atualizado da dívida, até 24/6/2022, considerando que em julho de 2021 era de R$ 27.081,24 (ID 98767894, fl. 283), importa em R$ 33.435,91 afigura-se que a penhora de uma das quitinetes (R$ 450.000,00 : 9 = R$ 50.000,00) mostra-se suficiente para o pagamento do débito. Assim, impõe-se acolher parcialmente a alegação de bem de família, devendo a penhora restringir-se a apenas uma das unidades autônomas (quitinete) existente no imóvel. In casu, não vislumbro a probabilidade do direito, requisito elementar à concessão da medida vindicada neste exame prefacial, tendo em conta que, consoante se extrai do decisório aludido – ponto sequer refutado nesta sede – o imóvel penhorado constitui prédio com 9 (nove) unidades, tendo sido mantida a unidade familiar, atualmente, com a locação de apenas 4 (quatro) apartamentos, não havendo que se falar, assim, na imprescindibilidade da medida como forma de salvaguardar a subsistência da agravante ou o seu direito constitucional à moradia. Pela pertinência, trago recentes desta Corte sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACATOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DESCONSTITUIU PENHORA DE IMÓVEL AO ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE ÚNICO BEM EM QUE A EXECUTADA RESIDE COM A FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESMEMBRÁVEL. UNIDADES AUTÔNOMAS. PENHORA SOBRE FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida em ação de execução que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelas agravadas, e desconstituiu a penhora sobre o imóvel da agravada. 1.1. Em seu recurso, o agravante afirma que a decisão impugnada deixou de observar que o imóvel penhorado consiste em um prédio fracionado, composto por unidades comerciais e residenciais. Ressalta que é possível a penhora de parte do imóvel, inicialmente caracterizado como bem de família, quando for possível o desmembramento. 2. Nos termos do artigo 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2.1. No caso, o imóvel em tela, embora declarado como bem de família, é um terreno de 192m2, construído por 3 pavimentos; no térreo há duas lojas comerciais, no segundo (pavimento) há quitinetes, e no terceiro uma cobertura, avaliado em R$ 800.000,00. 2.2. (...) (Acórdão 1361174, 07176857520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PENHORA PARCIAL DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESMEMBRÁVEL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, a penhora de parcela de imóvel que constitui bem de família só é possível quando o imóvel for desmembrável, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1212277, 07002575120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL (LEI 8.009/90). INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.1. Embora seja possível a penhora de parte de imóvel caracterizado como bem de família, o C. STJ solidificou o entendimento de que essa constrição somente é possível quando o bem for desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. (...). 3. Negou-se provimento ao apelo da embargada e deu-se parcial provimento ao apelo da embargante. (Acórdão 1121356, 20170110333304APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: 285/288) No mesmo sentido: "(...) 1. A orientação jurisprudencial das Turmas componentes da Segunda Seção desta Corte Superior é firme no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal. 2 Contudo, esta Corte possui também o entendimento de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. (...)" (STJ, AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ao exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Advirto a parte agravante acerca do disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 17:04:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador